Tribunal: TJDFT
Processo: 0741834-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS BANCÁRIAS. LIMITAÇÃO. EXIGIBILIDADE MANTIDA. NÃO HÁ NOVAÇÃO. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a cobrança de crédito por meio de ação de execução, faz-se necessário que a obrigação seja certa, líquida e exigível (art. 783, CPC). A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial instituído pela Lei 10.931/04, disciplinada pelos artigos 26, 28 e 29 e dotada de força executiva quando representativo de obrigação certa, líquida e exigível.
2. Em que pese a limitação dos descontos da apelante com fundamento na necessidade de se considerar um percentual razoável que não afete a subsistência da devedora, é facultado ao credor exigir o pagamento da dívida por outros meios de constrição, respeitando-se sempre, a dignidade da pessoa humana.
3. Não há que se falar em inexigibilidade da cédula de crédito bancário, uma vez que a obrigação constituída pelas partes continua válida. O mútuo bancário realizado permanece em vigor, de acordo com as parcelas ajustadas em contrato, pois não houve novação da obrigação, ou redução das parcelas devidas, mas apenas limitação quanto ao percentual de adimplemento por meio de desconto automático.
4. Apelação conhecida e não provida. Decisão mantida.